Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701284-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRUNO FONSECA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 dias (RITR, Art. 32, § 2o). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito